Tribunal: TJDFT
Processo: 0005638-16.1998.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORAVÉIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NOVAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECURSO AUTOMÁTICO DO PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP 1.340.553/RS. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

1. A prescrição, matéria de ordem pública, é a extinção da pretensão pelo decurso do prazo legal, tendo como fundamento de existência a consolidação da segurança jurídica e o impedimento de perenização dos conflitos judiciais, situações que, no caso das execuções fiscais, estão elencadas no artigo 40 da Lei 6.830/80.

2. Em sede repetitiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que “[o] prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução" e que “[h]avendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." (REsp 1.340.553/RS – Temas 566 e 569, respectivamente).

3. Configurada a regularidade dos trâmites processuais relativos à execução fiscal e o decurso do prazo prescricional estampado na lei sem a incidência de marcos interruptivos, é cogente o reconhecimento da extinção da pretensão executória dos créditos tributários pelo decreto de prescrição.

4. Recurso conhecido e desprovido.